Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME AMBIENTAL. REGIÃO DANIFICADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.

1. Comprovado que a região danificada está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA, do Paranoá, espécie de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, deve ser mantida a condenação pelo crime ambiental descrito no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, da Lei no 9.605/98.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.